Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714184-52.2022.8.07.0009, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante e condicionou “o levantamento dos valores depositados nestes autos ao trânsito em julgado de eventual sentença favorável à autora, ora exequente, a ser proferida nos autos no 0710158-11.2022.8.07.0009”. Transcrevo os termos da decisão: Vistos etc. Cuida-se de cumprimento provisório da decisão que, nos autos no 0710158- 11.2022.8.07.0009, deferiu a tutela provisória de urgência de urgência “para determinar à Requerida que restabeleça o plano de saúde da autora, com as mesmas condições contratuais anteriores e sem novas carências, devendo se abster de realizar novos cancelamentos em razão do inadimplemento indicado em ID n. 130613528. Prazo: 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida”. Busca-se, nesta via, a execução provisória dos valores fixados a título de astreintes, que, segundo a inicial de ID 135961720, totaliza o valor de R$ 40.800,00. As requeridas apresentaram impugnação, na qual alegaram que a decisão foi devidamente cumprida, no prazo estipulado, uma vez que o plano de saúde da autora foi restabelecido em R$ 12/7/2022. Pediram, assim, o afastamento da pena e, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes. Manifestação da exequente em ID 160345005. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de cumprimento provisória de decisão que arbitrou astreintes em desfavor das requeridas. As alegações constantes da impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida, uma vez que, nos autos principais, se atestou o efetivo descumprimento da ordem judicial no prazo que foi assinalado às requeridas. A questão, inclusive, foi objeto de revisão pela instância superior, quando se manteve, em todos os seus termos, a decisão proferida por este Juízo, seja em relação à incidência da multa, seja em relação ao valor dela. Portanto, rejeito as impugnações apresentadas pelas devedoras. Porém, com fundamento no art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil, condiciono o levantamento dos valores depositados nestes autos ao trânsito em julgado de eventual sentença favorável à autora, ora exequente, a ser proferida nos autos no 0710158-11.2022.8.07.0009. Intimem-se. A Agravante defende a necessidade de afastamento da multa, em razão do cumprimento da ordem judicial. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, para que seja reconhecida a impugnação apresentada, com intuito de que seja determinado o afastamento, de toda e qualquer sanção pecuniária atribuída em desfavor da agravante. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Como ressaltou a Decisão agravada, a questão atinente ao descumprimento da tutela de urgência e a aplicação de multa já foi objeto de apreciação por essa instancia revisora. Com efeito, em sede de Agravo de Instrumento n. 0725991-96.2022.8.07.0000, interposto pelo ora Agravante, o Eminente Relator, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, consignou que a Agravante/Ré deixou de cumprir a determinação judicial, negando provimento ao recurso. Transcrevo o voto proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0725991-96.2022.8.07.0000 (Id. 142931722, do cumprimento de sentença n. 0714184-52.2022.8.07.0009): O mérito do recurso restringe-se à definição se houve descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela provisória, eventual incidência das astreintes e revisão do valor arbitrado. Trata-se o caso de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da recorrente em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da recorrida, devendo-se dar preponderância a estes. Ao deferir a tutela de urgência, o juízo a quo determinou à administradora e operadora o plano de saúde, supostamente cancelado por inadimplência, o pronto restabelecimento e sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$50.000,00. Verificado o descumprimento por quatro dias, o juízo determinou a incidência da multa anteriormente cominada e consolidada em R$20.000,00, bem como majorou a sanção para R$8.000,00 diários, limitada a R$80.000,00. Apenas após essa decisão, foi restabelecido o plano de saúde da suplicante. Ressalta-se que esta é portadora de doença grave e necessita de hemodiálises regulares. Desse modo, devida a incidência da multa cominatória. Com relação ao valor fixado para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, ressalta-se que as astreintes objetivam assegurar o tratamento médico ao agravado e, por via reflexa, garantir sua sobrevivência. Nesse sentido, muito embora, inicialmente, tenha constatado que o montante fixado despertava reservas, porque talvez ensejasse potencial risco de promover uma onerosidade excessiva, verifico que, diante da gravidade que o descumprimento da obrigação imposta poderia resultar, tenho como presentes a razoabilidade e a proporcionalidade para a proteção do bem jurídico tutelado, nesse sentido, já decidiu esta Turma Cível: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO PREMATURO GEMELAR. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILÍCITA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que se sobrelevam às questões contratuais postas. 2. Nas hipóteses em que há atestado médico constatando a gravidade da situação e a necessidade imediata de internação para realização de parto prematuro, devem ser aplicados o artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n.o 9.656/1998, que determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, e o artigo 35-C, inciso II, do mesmo diploma legal, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência resultantes de complicações no período gestacional. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em caso de parto cesáreo prematuro gemelar com urgência médica comprovada. 4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 5. No caso dos autos, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), foi arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e à importância do bem jurídico tutelado (vida da agravada e dos nascituros), bem como se revela apto a intimidar a operadora do plano de saúde a cumprir a decisão agravada. 6. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1340062, 07051553920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. UTI. URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. É função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde. 2. O artigo 35-C, inciso II, do da Lei 9.656/98, evidencia a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de procedimento de urgência. 3. No mesmo sentido, a súmula 597 do STJ dispõe que " A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 5. No caso dos autos, entendo que o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco de morte da beneficiária do plano. 6. Agravo de instrumento conhecido desprovido. (Acórdão 1178322, 07208088620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CIRURGIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. ASTREINTES. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas negociais existentes entre a operadora de plano de saúde e seu beneficiário, nos termos do disposto na Súmula no 469 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos casos de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde dispensar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência ou da necessidade de internação. 3. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, em razão do caráter intimidatório esperado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1076522, 07123181220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, também já decidiu pela proporcionalidade da fixação do mesmo valor ao qual o recorrente aduz exorbitante. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. BEBÊ. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. LIMITAÇÃO A DOZE HORAS. NÃO CABIMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR. PRAZO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente, de acordo com o disposto na Lei n. 9.656/98. 3. É ilegítima a recusa de cobertura de atendimento de urgência em leito de UTI sob a alegação de não cumprimento de carência e existência de previsão contratual que a limita o atendimento às primeiras doze horas. 3.1. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 3. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no art. 537, §4o, do CPC. O prazo para cumprimento, embora não fixado pelo juízo de origem, dada a urgência da medida, entende-se como sendo imediato, em adequação à urgência da medida. 4. O valor da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente por envolver bebê, cujo atendimento requer a máxima agilidade, sob pena de sua enfermidade agravar-se rapidamente, causando-lhe danos de difícil reparação. Por outro ângulo, por ser a Agravante sociedade de grande porte, revela-se adequada a quantia estabelecida, no sentido de configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da obrigação. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1278527, 07064219520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (AC. 1636258 - DJe 18/11/2022) Nessa esteira, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve prevalecer ao menos até apreciação do recurso pelo Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator